Tribunal: TJSP
Processo: 2128975-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128975-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante GIORDANO
ROBERTO DO AMARAL REGINATTO e Paciente ALIFE DIEGO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10396
2
VOTO No 10396
HABEAS CORPUS No 2128975-11.2020.8.26.0000
COMARCA: Rio Claro
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
IMPETRANTE: Giordano Roberto do Amaral Reginatto (Advogado)
PACIENTE: Alife Diego Alves da Silva
CORRÉUS: Alex Alves da Silva, Ariana Vitoria Aparecida Zanutto e Aline
Moura da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Giordano Roberto do Amaral Reginatto, em favor de
Alife Diego Alves da Silva, objetivando a revogação da prisão preventiva ou,
ainda, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares outras,
inclusive a prisão domiciliar.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão presentes
os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando
que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10396
3
Alega que “o delito imputado não possui em sua natureza
as figuras da violência ou grave ameaça, circunstância esta, que diminui em
muito a sua gravidade” (sic) e que “o paciente é pessoa trabalhadora, sendo que,
o único vício que possui é ser usuário de drogas” (sic).
Aduz, também, que, em caso de eventual condenação,
será estabelecido o regime aberto.
Por fim, sustenta que, em razão da pandemia do
Covid-19, o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 276/281), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 284/285) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 289/306).
É o relatório.
Trata-se de paciente e corréus presos em flagrante e,
posteriormente denunciados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
“caput”, e 35, “caput”, ambos c.c. o artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06 e
12 da Lei no 10.826/03, em concurso material de delitos, porque, na data de 21
de maio de 2020, tinham em depósito, uma pistola 380 e dois carregadores
com 28 cartuchos íntegros, bem como 3.062 eppendorfs de cocaína (2.147g) e
mais 2 porções de cocaína (604,g), para o fim de tráfico, tudo sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$
30.444,00 e duas balanças de precisão.
Consta, ainda, da denúncia que o paciente e os corréus
teriam se associado para o tráfico de drogas.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10396
4
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva,
porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade
da medida, nos seguintes termos:
“Alex Alves da Silva, Alife Diego Alves da Silva, Ariana
Vitoria Aparecida Zanutto, e Aline Moura da Silva,
qualificados nos autos, foram presos em flagrante em
razão da prática dos crimes de tráfico de drogas,
associação para o tráfico, e de posse ilegal de arma de
fogo, de uso permitido, descritos, respectivamente, no
artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.
11.343/06, e no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.
Segundo o auto de prisão em flagrante, que se
encontra formalmente em ordem, policiais civis
receberam informações de que o imóvel situado na
Avenida 56, n. 1211, bairro Parque Universitário, nesta
cidade de Rio Claro, estaria sendo utilizado como
depósito para distribuição de entorpecentes para
diversos pontos deste município. O morador do réu,
seria o autuado Alife, também responsável por um
ponto de tráfico situado no bairro Jardim Araucária,
juntamente com seu irmão, o indiciado Alex.
Diante de tais informações, a d. Autoridade Policial
solicitou e obteve deste juízo a expedição de mandado
de busca no endereço acima indicado.
Durante o cumprimento do mandado, os policiais
surpreenderam os autuados Alife, Ariana e Aline no
interior do imóvel. Realizadas buscas no local, foram
encontradas no local duas balanças de precisão, dois
frasco de fermento em pó, um coldre, uma maleta de
pistola da marca Imbel, seis aparelhos celulares,
quatro cadernos com anotações do tráfico, dezenas de
microtubos de plástico vazios, a quantia de R$
30.444,00 em dinheiro, uma pistola da marca Imbel, do
calibre 380, com dois carregadores contendo 28
cartuchos íntegros, 3062 eppendorfs contendo pouco
mais de 2 Kg de cocaína, e duas porções da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10396
5
droga, pesando cerca de 604 gramas. O autuado Alex
chegou ao local durante a diligência policial, e também
acabou preso em flagrante.
A prisão em flagrante, nada obstante os argumentos do
d. Defensor, se reveste de total legalidade. Os
autuados foram presos durante o cumprimento de
mandado judicial expedido por este juízo, mandado
este expedido em face da existência de indícios de que
no local vinha sendo realizada a prática do tráfico de
forma reiterada.
O que foi descrito pelos policiais, por outro lado, denota
que todos os indiciados, prima facie, estão envolvidos
de maneira intensa com o comércio de entorpecentes,
e que vinham agindo já há algum tempo de forma
estruturada e organizada. A enorme quantidade de
droga apreendida, bem como os vários petrechos
utilizados no mais das vezes para o preparo e embalo
da droga, são indícios da habitualidade e reiteração na
prática de tal ilícito. Não bastasse a enorme quantidade
de droga apreendida, os autuados ainda mantinham no
local uma arma de fogo certamente para protegerem
de terceiros.
Portanto, a gravidade em concreto dos delitos em tese
praticados, demonstram a evidente necessidade de
manutenção da prisão cautelar dos indiciados, pois é
concreto o risco de que, em liberdade, possam voltar a
delinquir.
Em relação à situação envolvendo a pandemia do
Coronavírus COVID-19, é bem de ver que não há nos
autos comprovação de que os autuados pertençam a
grupo de risco ou de que sejam portadores de alguma
doença que os impeça de permanecer recolhidos e de,
caso necessário, receberem tratamento dentro do
sistema prisional, que ao que se sabe está aparelhado
para tanto em face da adoção das medidas sanitárias
destinadas a essa finalidade.
Oportuno observar, ainda, que, como á decidido
recentemente pelo Eg. TJSP, que a Recomendação no
62 do colendo Conselho Nacional de Justiça, que trata
da
pandemia
provocada
pela
Covid-19,
prevê
unicamente algumas medidas, como a reavaliação de
prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10396
6
Código de Processo Penal, em casos específicos, mas
não autoriza a libertação automática e indiscriminada
de
presos
(TJSP,
Habeas
corpus
no
2053729-09.2020.8.26.0000,
Relator
Des.
Diniz
Fernando, julgado em 23.04.2020).
Contudo, os documentos de fls. 97/102 demonstram
que a indiciada Ariana possui um filho de apenas 05
anos de idade, e também se encontra grávida,
merecendo assim permanecem em prisão domiciliar,
nos termos do artigo 318, incisos IV e V, do CPP.
Diante do exposto, converto em prisão preventiva a
prisão em flagrante de ALIFE DIEGO ALVES DA
SILVA, ALEX ALVE DA SILVA, e ALINE MOURA DE
ASSIS, expedindo-se os respectivos mandados. Com
relação a ARIANA VITORIA APARECIDA ZANUTO,
converto a prisão em flagrante em prisão domiciliar,
expedindo-se
o
respectivo
mandado,
que
será
cumprido pela d. Autoridade Policial.” (sic, fls.
164/167).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10396
7
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia
da
ordem
pública”
(STJ
-
RHC:
35526
MG
2013/0029973-0, Relator: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
É de se destacar, ainda que, eventuais condições
subjetivas favoráveis, não possuiriam o condão de, isoladamente, desconstituir
a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10396
8
Por fim, sobre revogar a prisão ou conceder a prisão
domiciliar, em razão da pandemia que efetivamente assola o planeta, ela não
deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou ainda para isentar de
responsabilização aqueles que estão sendo acusados da prática deles,
cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n.
347.
Deste modo, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator